Tribunal: TCU
Processo: 036.215/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Banco Central do Brasil, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13886/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Gilberto Matias Pereira: 1. Processo TC- Processo 036.215/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Euda Reis Alvim (XXX.543.961-XX); Gilberto Matias Pereira (XXX.439.516-XX); Ivanir Barp Garcia (XXX.823.299-XX); Kleber de Carvalho (XXX.316.671-XX); Maria Lucia de Barcellos Rocha (XXX.837.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Banco Central do Brasil que encaminhe os elementos com base nos quais apurou o início da união estável do sr. Gilberto Matias Pereira com a instituidora Maria Helena Felizardo.